Tribunal: TJMT
Processo: 0009430-34.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009430-34.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL GONCALVES DIAS - CPF: 014.452.651-41 (APELANTE), RENAN VINICIUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 043.690.380-65 (APELANTE), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0006-17 (VÍTIMA), MARCOS EUGENIO LOUBACK DE SOUZA - CPF: 771.781.651-20 (VÍTIMA), OSMAR GARCIA VIEIRA - CPF: 572.539.941-91 (VÍTIMA), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASTRILON (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009430-34.2019.8.11.0064

APELANTE: RAFAEL GONCALVES DIAS, RENAN VINICIUS DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – RECURSOS DEFENSIVOS QUE BUSCAM A REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA “CULPABILIDADE” E DAS “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME PARA AMBOS OS APELANTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÕES REAJUSTADAS PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE 5 (CINCO) VÍTIMAS – REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA 1/3 (UM TERÇO) – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS EM DESCONFORMIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – REPRIMENDAS E MULTAS REDIMENSIONADAS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de os agentes terem praticado o crime em local com movimentação de pessoas – efetuando disparos no interior do comércio para intimidar as vítimas –, e a premeditação do crime, constituem fundamentos idôneos à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Presentes duas causas de aumento de pena do crime de roubo – emprego de arma e concurso de pessoas –, nada obsta que uma delas seja utilizada como circunstância negativa para recrudescimento da reprimenda basilar, e a outra mantida como majorante na terceira fase dosimétrica, desde que não incorra em
bis in idem
. Precedentes do STJ.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira e segunda fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

Comprovado, pelas provas colhidas na instrução processual, que por meio de uma só ação, os agentes subtraíram bens pertencentes ao patrimônio de 5 (cinco) vítimas distintas, deve ser mantido o concurso formal de crimes, porém, a fração de aumento deve ser reajustada para 1/3 (um terço).

Constatada a desproporcionalidade das penas pecuniárias estabelecidas na sentença, deve-se reduzi-las a fim de guardar consonância com a quantidade das penas privativas de liberdade impostas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
RAFAEL GONÇALVES DIAS
e
RENAN VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 9430-34.2019.811.0064 – Código 697197), que julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal [artigo 157, §§2o, II, 2
o
-A, I, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal].

Os apelantes foram condenados às seguintes penas:
(I)

RAFAEL
: 20 (vinte) anos de reclusão, no regime fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa;
(II)

RENAN VINÍCIUS
: 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Tanto
RAFAEL
como
RENAN VINÍCIUS
se
insurgem contra a dosimetria das reprimendas, haja vista que:
1)
as circunstâncias judiciais referentes à “culpabilidade” e às “circunstâncias” do delito foram valoradas equivocadamente e de forma desproporcional;
2)
a pena de multa foi fixada em desconformidade com a pena privativa de liberdade e sem qualquer fundamentação idônea.

A defesa de
RENAN VINÍCIUS
sustenta, ainda, que não restou provado nos autos a subtração do patrimônio de 5 (cinco) vítimas distintas, o que impede a aplicação do concurso formal de crimes [docs. digitais n. 72785457 e 72785491].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 72785488].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento dos recursos, a fim de redimensionar o
quantum
das penas privativas de liberdade, da fração utilizada para o concurso formal de crimes, bem como para diminuir a sanção pecuniária [doc. digital n. 75269952].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que os réus são confessos e as irresignações defensivas se circunscrevem à revisão da dosimetria da pena imposta pelo magistrado sentenciante.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que o juiz se valeu de fundamentos idôneos para considerar negativa as circunstâncias judiciais relativas à “
culpabilidade
” e às “
circunstâncias
” do crime praticado por
RAFAEL GONÇALVES DIAS
e
RENAN VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“3.1. Dosimetria da pena em relação ao réu Rafael Gonçalves Dias.

A
culpabilidade foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo delatado pelo corréu Renan Vinícius da Silva Ferreira, o qual afirmou que o crime “foi bem organizado”, uma vez que o denunciado Rafael teria previamente planejado o fato e o angariou, juntamente com terceiros ainda não identificados, para a perpetração delitiva. Aliado a isso, foram efetuados pelo menos dois disparos de arma de fogo no interior do estabelecimento comercial para intimidar as vítimas, gerando efetivo risco aos presentes ou seja, o crime foi praticado sob emprego de atos de violência totalmente desnecessárias à sua execução, motivo pelo qual majoro a pena em 2 (dois) anos
. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes
criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência
.
Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. No tocante às
circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego de arma de fogo [...])
, razão pela qual majoro a pena aplicada em 2 (dois) anos. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. As
consequências
são normais ao tipo. As
vítimas
em nada contribuíram à conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base do condenado em
8 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

[...]

3.2. Dosimetria de pena em relação ao réu Renan Vinícius da Silva Ferreira.

A
culpabilidade foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo admitido pelo próprio acusado Renan em Juízo, o qual afirmou que o crime “foi bem organizado”, uma vez que o corréu Rafael teria previamente planejado o fato e o angariou, juntamente com terceiros ainda não identificados, para a perpetração delitiva. Aliado a isso, foram efetuados pelo menos dois disparos de arma de fogo no interior do estabelecimento comercial para intimidar as vítimas, gerando efetivo risco aos presentes ou seja, o crime foi praticado sob emprego de atos de violência totalmente desnecessárias à sua execução, motivo pelo qual majoro a pena em 2 (dois) anos
. Em relação aos
antecedentes
criminais e os elementos de
conduta social
e
personalidade
inexistem dados desabonadores. No tocante às
circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego de arma de fogo [...])
, razão pela qual majoro a pena aplicada em 2 (dois) anos. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. As
consequências
são normais ao tipo. As
vítimas
em nada contribuíram à conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base do condenado em 8 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
”
(doc. digital n. 72785473).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz
a quo
avaliou desfavoravelmente a “
culpabilidade
”, levando em consideração o
modus operandi
dos agentes na consecução criminosa, tendo em vista que o delito foi praticado em local com grande quantidade de pessoas e tal circunstância não foi suficiente para inibir a prática delitiva.

Além disso, ficou bem evidenciado nos elementos coligidos nos autos que os réus adentraram no estabelecimento comercial “Castrillon Autopeças”, anunciaram o assalto, efetuaram 2 (dois) disparos de arma de fogo – com o intuito de intimidar as vítimas –, subtraíram determinada quantia em dinheiro da caixa registradora, diversos pertences dos clientes, além do veículo de um funcionário de outra empresa que também estava no local.

Desse modo, a conduta empregada justifica o recrudescimento da pena, tendo em vista que desbordou da normalidade ao demonstrar maior ousadia dos agentes. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO COMETIDO EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ousadia do agente em cometer o delito em local de grande circulação de pessoas configura fundamento válido a exasperar a pena-base no tocante à culpabilidade. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Além disso, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Nesse sentido, trago precedentes desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO E ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, E ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) [...] DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE [...] AÇÃO PREMEDITADA [...] A jurisprudência do STJ admite a premeditação como justificação para o agravamento da pena base, em razão de maior culpabilidade da conduta [...]”
(N.U 0008108-51.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) [...] PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ENUNCIADOS No. 05 E 49 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO [...] A premeditação, quando evidenciada para o cometimento do crime de roubo, é legítima para fundamentar a negativação da culpabilidade, conforme previne o Enunciado no. 49 do TJMT: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [...]”
(N.U 0004737-48.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

De igual modo, no tocante à negativação das “
circunstâncias
” do crime, percebe-se que na hipótese da existência de duas qualificadoras [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] “
não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte”
(STJ, HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação das penas em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento das reprimendas utilizado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo majorou as penas-bases em
2 (dois) anos de reclusão
para cada circunstância judicial negativada, ou seja, recrudesceu as reprimendas na 1/2 (metade) da sanção mínima prevista para o tipo penal.

Assim, passo à readequação das dosimetrias.

I) Do réu RAFAEL GONÇALVES DIAS

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na etapa inicial, mantida a negativação das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias
do crime – seguindo o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas –, fixo a reprimenda basilar em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, o magistrado reconheceu a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal – uma vez constatada a existência do executivo de pena n. 5869-46.2012.811.0064, em trâmite perante o Juízo da 4
a
Vara Criminal de Rondonópolis/MT –, bem como a atenuante contida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal – porquanto o apelante confessou a prática delitiva quando interrogado em juízo.

Seguindo o entendimento jurisprudencial moderno, a
confissão espontânea
e a
reincidência
se equivalem, de modo que se anulam.

Nessa toada, o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...] REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE [...] AGRAVO IMPROVIDO [...] Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante [...]”
(AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

Assim, fica a reprimenda intermediária estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na fase derradeira, restou evidenciado, no conjunto probatório coligido nos autos, que o crime foi praticado com
emprego de arma de fogo
e em
concurso de agentes
.

Diante desses fatos, o juiz singular, valendo-se da regra contida no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, utilizou a causa especial de aumento prevista no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, e recrudesceu a pena em 2/3 (dois terços).

Destarte, deve ser mantida a majoração da pena na
fração legal
, ficando a pena do apelante fixada em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

DO CONCURSO FORMAL

Das provas produzidas nos autos extrai-se que foram subtraídos:
A)
1 (um) aparelho celular Motorola Moto-G, de cor preta com capa vermelha de OSMAR GARCIA VIEIRA;
B)
1 (um) veículo Saveiro, de cor branca, Placa QCA-9575 pertencente à empresa Auto Sueco/Volvo;
C)
R$ 1.822,04 (mil oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos) da empresa Castrillon Autopeças;
D)
1 (um) celular Motorola G-5 preto, com capa preta de ANDERSON SILVA LEITE;
E)
carteira contendo documentos pessoais e outros pertences de VALDECY MARIANO SANTOS.

Portanto, em uma única ação delitiva, os réus subtraíram patrimônios de
5 (cinco) vítimas distintas
, de modo que restou caracterizado o concurso formal, nos moldes do art. 70, do Código Penal.

No entanto, imperioso o reajuste da fração de aumento utilizada pelo magistrado sentenciante [1⁄2], uma vez que o recrudescimento vai de encontro com o Enunciado n. 35 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e com o entendimento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Enunciado n. 35
: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações [...]
” (STJ, AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Dessa forma, deve a reprimenda ser majorada na fração de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda definitiva estabelecida em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias
.

DA PENA DE MULTA

Em relação a multa fixada, o pedido também merece provimento.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária, aleatoriamente, em
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por tais razões, na primeira fase da dosimetria, havendo a incidência de duas circunstâncias judiciais negativas [
culpabilidade
e
circunstâncias
], fica a multa estabelecida em
13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, realizada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantém-se o
quantum
de
13 (treze) dias-multa
.

Por fim, constatada as causas de aumento de pena atinentes ao emprego de arma de fogo [na fração legal de 2/3] e do concurso formal de crimes [na fração de 1/3], encontro a reprimenda definitiva de
28 (vinte e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II) Do réu RENAN VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA

Pelas razões já expostas, deve ser mantida a negativação das circunstâncias judiciais [
culpabilidade
e
circunstâncias
], ficando a pena-base estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, reconhecida pelo juiz sentenciante as atenuantes do artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal [
menoridade relativa
e
confissão espontânea
], arrefeço a pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, fixando a pena intermediária em seu patamar mínimo, qual seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, a causa de aumento de pena atinente ao uso de arma de fogo deve incidir na fração legal de 2/3 (dois terços) e a majorante do concurso formal de crimes em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva do réu estabelecida em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar as reprimendas impostas, ficando o réu,
RAFAEL GONÇALVES DIAS
, definitivamente condenado à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias
, e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, e o apelante,
RENAN VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA
à pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021